Tribunal: STJ
Processo: 5000721-32.2020.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037933 - SP(2025/0337902-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARTA DA SILVA DINIZ
ADVOGADOS
: MICHELLE GLAYCE MAIA DA SILVA - SP197138
DENISE MAIA DE SOUZA MACÊDO SEQUETIN - SP354499
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 26bd0499-abfb-476a-9924-9bc8fcb5b370

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037933 - SP(2025/0337902-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARTA DA SILVA DINIZ
ADVOGADOS
: MICHELLE GLAYCE MAIA DA SILVA - SP197138
DENISE MAIA DE SOUZA MACÊDO SEQUETIN - SP354499
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARTA DA SILVA DINIZ contra
decisão, de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o agravo em recurso
especial (fls. 281-284).
Pondera a parte agravante que (fl. 293):

No caso
a própria moldura fática fixada pelo Tribunal Regional
sub judice,
Federal, embora não tenha sido suficiente para a concessão do benefício na visão
daquela Corte, reconheceu elementos fáticos cruciais, como a mudança de
residência da Recorrente para a casa do de cujus, o abandono de seu ofício de
diarista, e a dedicação exclusiva aos cuidados do enfermo por tempo determinado,
fatos estes que foram abundantemente confirmados pelos depoimentos testemunhais
idôneos, que descreveram a situação de abandono e a subsistência do casal
unicamente pelos proventos do falecido nos últimos meses de sua vida.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada a fim de reconhecer "a efetiva
dialeticidade constante nas razões do Agravo em Recurso Especial, afaste a incidência da
Documento eletrônico VDA55776503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 2deac1b4-6c2b-4d72-ab76-eaafb9decbba

Súmula no 182 do STJ e o equívoco na aplicação do
III, do Código de Processo
Art. 932,
Civil, e, consequentemente, determine o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial" (fl. 297).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 309).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento esse utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre (fls. 248-251).
No caso em testilha, vê-se que a parte agravante não impugnou, de maneira
concreta e específica, o fundamento constante da decisão agravada. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a
partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 E
SÚMULA 83, AMBAS DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.587.260/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
02/12/2024.

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
Documento eletrônico VDA55776503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 2deac1b4-6c2b-4d72-ab76-eaafb9decbba

ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 2deac1b4-6c2b-4d72-ab76-eaafb9decbba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.933 / SP
Número Registro: 2025/0337902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037233920194036338 37233920194036338 50007213220204036114
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTA DA SILVA DINIZ
ADVOGADOS : MICHELLE GLAYCE MAIA DA SILVA - SP197138
DENISE MAIA DE SOUZA MACÊDO SEQUETIN - SP354499
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARTA DA SILVA DINIZ
ADVOGADOS : MICHELLE GLAYCE MAIA DA SILVA - SP197138
DENISE MAIA DE SOUZA MACÊDO SEQUETIN - SP354499
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 379219c2-883a-48f5-b183-7cd96a0de612

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 379219c2-883a-48f5-b183-7cd96a0de612